Tribunal: TJBA
Processo: 0019253-93.1999.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0019253-93.1999.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES

Advogado(s)
:
ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, LUCAS SIMOES PACHECO DE MIRANDA

APELADO: BANCO BESA S.A.

Advogado(s)
:
EDUARDO FRAGA registrado(a) civilmente como EDUARDO FRAGA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. NECESSIDADE DE ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELES, contra a sentença prolatada na Execução de Título Judicial nº 0019253-93.1999.8.05.0001, movida em desfavor do BANCO BESA S.A., que extinguiu o processo com fundamento nos arts. 771, 924, II e 925 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se é válida a extinção do processo fundada, exclusivamente, na existência de penhora realizada há mais de 25 (vinte e cinco) anos, sem comprovação de atualização do montante bloqueado e sem a efetiva satisfação integral do crédito exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STJ, no Tema Repetitivo nº 677, estabelece que a penhora ou o depósito judicial não exime o devedor do pagamento dos consectários da mora, os quais subsistem até a efetiva entrega do numerário ao credor.

4. A ausência de informações quanto à atualização do valor penhorado impede a conclusão de que a obrigação foi integralmente satisfeita, o que torna prematura a extinção da Execução.

5. O Magistrado presumiu, indevidamente, a suficiência do valor bloqueado em 2000, sem considerar a incidência de correção monetária e juros moratórios ao longo de mais de duas décadas.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0019253-93.1999.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante

ANA CRISTINA PACHECO COSTA NASCIMENTO MEIRELLES
,

sendo Apelado o
BANCO BESA S/A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
DAR

PROVIMENTO
ao recurso.